Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUSAUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Não se trata de julgamento extra petita. A causa de pedir indica falha de prestação de serviço de rastreamento veicular. A teoria da perda de uma chance foi levantada apenas para efeito de estipulação do quantum indenizatório.
4. A incidência de uma ou outra norma na solução do litígio levado ao judiciário nada tem a ver com o pedido. O autor deve trazer os fatos ao Poder Judiciário que, por sua vez, deve aplicar o direito - conjunto de normas - para soluçao da lide. Recorde-se o antigo brocardo jurídico: Da mihi factum, dabo tibi jus
5. Além disso, intimadas as partes para se manifestarem sobre a teoria de perda de uma chance (quanto à recuperação do bem), ambas permaneceram inertes.
6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.